Tribunal: TJDFT
Processo: 0003137-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS DOIS CRIMES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONVERSAS DE WHATSAPP. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na busca e apreensão, não é requisito indispensável à legalidade e legitimidade do ato que a diligência seja integralmente acompanhada, em cada cômodo da casa, pelas testemunhas. No caso, basta que as duas testemunhas, que podem, inclusive, ser os próprios policiais, tenham presenciado a operação e confirmem a lavratura do auto circunstanciado.

2. Nos termos do artigo 245, § 4o, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a presença de vizinhos no cumprimento de mandado de busca e apreensão em domicílio no qual estejam ausentes os seus moradores.

3. Demonstrado o vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do narcotráfico, sobretudo pelos depoimentos policiais e pelas interceptações telefônicas, inviável a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

4. No crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da apreensão, as interceptações telefônicas e conversas de whatsapp, evidenciam que o réu vendeu e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, comprimidos de ecstasy, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

6. A posição de destaque do réu na organização criminosa é fundamentação idônea para o aumento da pena-base pela consideração negativa da vetorial relativa à culpabilidade.

7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de dedicação às atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.

8. Recurso conhecido e não provido.